Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO RENUNCIADO NO CURSO DOS AUTOS. COMPOSSE. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA POSSE NO LOTE LITIGIOSO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do mérito, formado o convencimento motivado do juízo, não bastando os genéricos argumentos do autor para embasar a colheita de outras provas, sequer especificadas na apelação. Julgamento de improcedência do pedido. 1.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 1.2. Forçoso concluir, portanto, que sendo o juiz o destinatário da prova somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.
2. Violação ao princípio da decisão surpresa. Não vislumbro a alegada surpresa deduzida pela embargante/recorrente, com violação ao disposto no art. 10 do CPC, no que concerne à compreensão do Juízo singular sobre a demanda posta em questão, notadamente porque a discussão sobre a litigiosidade do imóvel foi inaugurada na própria petição inicial da apelante, haja vista ser o próprio fundamento do pedido autoral. 2.1. Como a tese foi levantada em sede preliminar, entende-se pela inaplicabilidade do princípio da vedação de decisão surpresa, tal como requisito de admissibilidade recursal. Orientação jurisprudencial do STJ no sentido de não se aplicar à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. Preliminar afastada.
3. Retenção por benfeitorias. A decisão saneadora de ID 141865941 extinguiu parcialmente o processo em relação ao pedido formulado no item "f" da inicial, no que se refere à indenização por benfeitorias, considerando-se a natureza desconstitutiva dos embargos de terceiro. Perde-se, assim, o objeto recursal nesse item. Matéria preclusa.
4. A alegação da embargante/apelante de que desconhecia a existência de litígio sobre o bem não autoriza a concessão do direito possessório vindicado, já que é notório que a aquisição de bem imóvel exige do adquirente a adoção de cautelas mínimas para aferir a disponibilidade do bem, tratando-se, portando, de alegação que não se pode presumir legítima, à míngua de prova efetiva da sua ocorrência. Precedente AGI 20150020144202, Relator Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 09/11/2015).
5. Uma vez que a ação de inventário dos bens deixados pelo falecido ainda não se encerrou, há entre os litigantes uma relação jurídica de composse, relativamente aos imóveis partilhados por sentença. 5.1. Segundo o art. 1.199 do Código Civil, “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores".
6. Entendimento esposado no v. acórdão proferido pela 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação cível 0703883-86.2017.8.07.0020, da relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira, cujo brilhante fundamento adoto como referência para o caso em discussão, visando, principalmente, afastar decisões conflitantes.
7. Recurso conhecido e desprovido.